Tribunal: TJDFT
Processo: 0705285-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 5.184/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por contra sentença pela qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa da apelante para a propositura de cumprimento individual de sentença coletiva fundamentada no título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. A apelante afirma que, no período abrangido pela condenação imposta na sentença coletiva, integrava a Carreira de Assistência Social do Distrito Federal e se encontrava filiada ao sindicato autor, devendo ser reconhecida a sua legitimidade para fins de cumprimento do título judicial constituído na referida ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante, a despeito de ser integrante da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal ostenta legitimidade para propor o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo sindicato representativo da Carreira de Assistência Social, cujo título executivo foi constituído nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, pelo qual foi imposta ao executado a condenação na obrigação de promover a imediata implementação 3a Parcela do reajuste previsto na Lei no 5.184/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo formado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 beneficia exclusivamente os substituídos do SINDSASC/DF vinculados à Carreira de Assistência Social, sendo inaplicável aos servidores da Carreira Socioeducativa.
4. Nos termos do artigo 19 da Lei Distrital no 5.351/2014, os servidores lotados ou em exercício em unidades responsáveis pela execução de medidas socioeducativas foram automaticamente integrados à Carreira Pública Socioeducativa do Distrito Federal, salvo manifestação expressa de opção pelo retorno à Carreira de Assistência Social.
5. A Lei Distrital no 5.351/2014, ao criar a Carreira Pública Socioeducativa do Distrito Federal, estabeleceu expressamente que as disposições da Lei Distrital no 5.184/2013 não são aplicáveis aos servidores da referida carreira, restringindo o alcance da norma aos integrantes da Carreira Pública de Assistência Social.
6. Observado que a exequente não comprovou que, à época da publicação da Lei Distrital no 5.351/2014, não estava lotada em unidades responsáveis pela execução de medidas socioeducativas ou que tenha optado formalmente pelo retorno à carreira anterior, mostra-se caracterizada a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença fundamentado em título judicial constituído nãos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. O servidor integrante da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal não ostenta legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva baseada em título judicial constituído exclusivamente em favor dos servidores da Carreira de Assistência Social.
2. As disposições da Lei Distrital no 5.184/2013 são inaplicáveis aos servidores da Carreira Socioeducativa, conforme estabelece o artigo 19 da Lei no 5.351/2014.